Tribunal: CARF
Processo: 16327.720362/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720362/2016-43
ACÓRDÃO
3202-003.441 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAÚ BBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 30/04/2011
OPERAÇÕES DE SAÍDA DE RECURSOS DO PAÍS. APLICAÇÃO EM
INVESTIMENTOS DIRETOS NO BRASIL. ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
O inciso XVI do artigo 15-A do Decreto no 6.306/2007 prevê a aplicação da
alíquota zero nas liquidações de operações de câmbio para fins de retorno
de recursos aplicados por investidor estrangeiro nos mercados financeiro e
de capitais, inclusive na operação de que trata o inciso XVIII. Não abarca,
portanto, a hipótese em que os recursos tenham sido aplicados em
investimentos diretos previstos na Lei no 4.131/1962, conforme verificado
no caso ora analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.441 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720362/2016-43
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/FOR, que julgou improcente a
Impugnação, em desfavor da Recorrente BANCO ITAÚ BBA S/A
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de processo formalizado em vista da transmissão do PER/DCOMP n°
03481.94323.130711.1.3.04-2409, fls. 02/06, contendo crédito do IOF do 3o (terceiro)
decêndio de abril de 2011, no valor de R$ 1.595.777,80, o qual foi utilizado na
compensação de débito do próprio IOF do 1o (primeiro) decêndio de julho de 2011.
A questão foi tratada pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras – DEINF/SP
tendo, ao final dos trabalhos sido exarado o Despacho Decisório de fls. 107/116, por meio
do qual deu-se o indeferimento do direito creditório pela pessoa jurídica postulado, além da
não homologação da compensação especificada no PER/DCOMP em apreço.
Segundo informado pela interessada, o indébito decorreu do fato de ter feito incidir, de
forma indevida, o IOF relativo a três operações do câmbio na saída dos recursos, tendo
aplicado a alíquota de 0,38% quando, segundo propalado, as operações se encontravam
sujeitas à alíquota zero.
Ao ser instada a se posicionar sobre a fundamentção legal do crédito a que julgava ter
direito, a instituição financeira mencionou o inc. XVI do art. 15-B do Decreto no
6.306/2007.
Contudo, na visão da autoridade fiscalizadora o dispositivo acima referido sequer se
encontrava em vigor no dia 04/05/2011, data do recolhimento em análise.
Isso porque o art. 15-B somente veio a lume em 08/10/2014, quando foi publicado o
Decreto no 8.325/2014, tendo registrado ainda que o citado inc. XVI tem a ver com a
entrada de recursos no Brasil, ao passo em que o crédito em tela se encontra relacionado
com a saída de capitais do País.
Também foi evidenciado que os contratos de câmbio de compra e venda de moeda não
indicam o Banco Itaú BBA S/A como parte nas negociações, mais sim as empresas Itaú
Corretora de Valores S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Itaubank S/A.
Outro aspecto abordado pela fiscalização foi o fato de a interessada ter utilizado o código
de receita 4290 tanto para a entrada quanto para a saída da moeda estrangeira, a despeito da
existência de um código específico para a saída, de número 5220, para o qual não foi
encontrado qualquer pagamento no período em questão.
Prosseguindo com as suas considerações, o representante do fisco apresentou a legislação
vigente no momento da ocorrência do fato gerador, no caso o art. 15-A do Decreto no
6.306/2007, dispositivo que foi inserido no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no
7.412/2010, com vigência a partir de 01/01/2011.
A partir da leitura dos incisos XII a XIX do acima citado art. 15-A, o representante
fazendário concluiu que o negócio documentado pela interessada se encontra abarcado pelo
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.441 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720362/2016-43
3
inc. XVIII, segundo o qual o ingresso de recursos sofre a incidência do IOF com a
aplicação da alíquota de 2%, valor que foi informado com recolhido, conforme verificado
na planilha de composição do Darf.
Relativamente às operações de saídas de recursos, ocorridas de forma simultânea com as
operações de entradas, inferiu inexistir no art. 15-A qualquer inciso a amparar a pretendida
alíquota zero, nem mesmo o inc. XVI, visto referido dispositivo autorizar a alíquota zero no
retorno de recursos que se encontravam aplicados no mercado financeiro e de capitais.
Como no caso em tela os recursos se destinavam a investimentos diretos previstos na Lei no
4.131/1962, o representante fiscal concluiu pela aplicabilidade da alíquota de 0,38%,
fundamento este que se prestou para o indeferimento do crédito e para a não homologação
da compensação a ele relacionada.
Conforme verificado no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 124, a
notificação da pessoa jurídica se deu de forma eletrônica no dia 09/06/2016.
Segundo consta do Termo de Solicitação de Juntada de fl. 126, no dia 11/07/2016 a pessoa
jurídica peticionou a juntada aos autos da Manifestação de Inconformidade de fls. 127/132,
a seguir apresentada.
Afirmou que o crédito pleiteado decorreu do IOF pago indevidamente sobre três operações
de câmbio realizadas para o cliente Itaú Corretora de Valores S/A, com natureza 70250 –
Investimento Direto – Aquisição/Transferência de Titularidade, conforme anexo IX do
Circular BACEN n° 3.690.
Tratam-se de operações simultâneas de câmbio de ingresso e saída de recursos da
instituição financeira manifestante.
Verifica-se nos contratos de câmbio, relativos às operações simultâneas de ingresso de
recursos (docs. 07-A, 08-A e 09-A), a tributação do IOF com a incidência da alíquota de
2%, em vista da conversão de investimento direto para Resolução 2.689, com fundamento
no art. 15-A, inc. XVIII, do Decreto no 6.606/2007, tributação essa que já se encontra
reconhecida pela autoridade fiscal no despacho decisório em questão.
O IOF pago de modo indevido incidiu justamente sobre a liquidação do câmbio referente à
simultânea saída dos recursos, conforme estabelecido pelo contratos de câmbio (docs. 07-B,
8-B e 09-B), operações que se encontram sujeitas à alíquota zero por força do inc. XVI do
art. 15-A do Decreto no 6.306/2007.
Como o IOF em questão não foi cobrado do cliente Itaú Corretora de Valores, resta
plenamente demonstrado que a manifestante assumiu o ônus tributário e com isso faz jus à
restituição do valor recolhido indevidamente (art. 166,CTN).
O crédito está devidamente contabilizado na conta do passivo 4801.353.000 – TR/IOF s/
Oper. Câmbio e na conta do ativo TR/IOF a Compensar (doc. 10), além de se encontrar
destacado nas linhas 476, 803 e 804 do detalhamento do Darf (doc. 11).
Comprovada a liquidez do crédito pleiteado, inexistem motivos para a não homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP em análise.
Não obstante as informações equivocadamente fornecidas pelo contribuinte, a autoridade
administrativa deve sempre promover a busca da verdade material, tratando-se de
entendimento que tem prevalecido nas decisões administrativas adotadas pelo CARF,
conforme verificado nas ementas pela defendente apresentadas.
É o que se tem a relatar.
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I - DA TEMPESTIVIDADE
II— DOS FATOS
III — DO DIREITO
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.441 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720362/2016-43
4
IV— DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
25.Pelo exposto, requer o Recorrente, diante da situação fática apresentada, a reforma do r.
acórdão proferido pela DRJ, com o consequente provimento deste Recurso Voluntário para
o reconhecimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se, à análise do mérito.

I – Do mérito
No mérito, a controvérsia da lide consiste na (im)possibilidade de deferimento do
pedido de compensação de IOF sobre operações sujeitas à alíquota zero, no 32 decêndio de abril de
2011, no valor original de R$ 1.565.101,82, formalizado por meio do PER/DCOMP n.2
03481.94323.130711.1.3.04-2409.
Em síntese, a Recorrente sustenta que recolheu indevidamente o IOF, à alíquota de
0,38%, sobre três operações de câmbio realizadas para o cliente Itaú Corretora de Valores S.A., na
operação "70205-Investimento Direto-Aquisição/Transferência de Titularidade", resumidas nos
quadros abaixo:

Argumenta que às operações realizadas houve recolhimento do IOF pela alíquota de
2% nos termos do artigo 15-A, inciso XVIII, do Decreto n.o 6.306/2007, estando reduzida à alíquota
zero no retorno dos recursos aplicados, nos termos do inciso IX, do mesmo artigo:
Decreto no 6.306/2007
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.441 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720362/2016-43
5
Art.15-A - A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento,
observadas as seguintes exceções:(Incluído pelo Decreto no 7.412, de 2010) (Revogado
pelo Decreto no 8.325, de 2014)
[...]
XVIII - nas liquidações de operações simultâneas de câmbio contratadas a partir de 1o de
dezembro de 2011, para ingresso no País de recursos originários da mudança de
regime do investidor estrangeiro, de investimento direto de que trata a Lei no 4.131, de
3 de setembro de 1962, para investimento em ações negociáveis em bolsa de valores, na
forma regulamentada pelo CMN: zero; (Redação dada pelo Decreto no 7.632, de 2011)
Revogado pelo Decreto no 8.325, de 2014) (grifos nossos).
Nada obstante, Acórdão recorrido ratificou o entendimento (indeferimento) realizado
pelo agente fiscal tendo se manifestado no seguinte sentido:
(..) para que seja aplicável a alíquota zero será necessário que as liquidações das operações
de câmbio se dêem para fins de retorno de recursos aplicados por investidor estrangeiro nos
mercados financeiros e de capitais.
E como as operações de câmbio estavam vinculadas ao Código BACEN 70205 –
Investimento Direto no Brasil, e não a aplicações nos mercados financeiros e de capital,
entendo que a razão está com o representante fazendário, ao sustentar a incidência do IOF
com a aplicação da alíquota de 0,38%.
(...)
Nesse contexto, tendo por devidamente demonstrada a não subsunção dos fatos ao disposto
pelo inc. XVI do art. 15-A do Decreto no 6.306/2007, dispositivo a prever a aplicação da
alíquota zero para o caso de retorno de recursos aplicados por investidor estrangeiro nos
mercados financeiro e de capitais, o que não se confunde com operações efetuadas para
investimento direto no País, não vislumbro como se considerar procedente a manifestação
de inconformidade em análise. (fl. 230) (Grifos nossos).
Irresignada, no Recurso Voluntário a Recorrente aduz que o entendimento exarado
no Acórdão recorrido está dissociado do próprio entendimento fazendário expresso na Solução de
Consulta DISIT/SRRFO2 n.o 19, de 03 de setembro de 2013, onde se encontra interpretação
diametralmente oposta à que exposta n acórdão (doc. 03), cuja ementa se transcreve adiante:
"EMENTA: 10F/CÂMBIO. ALíQUOTA. EMPRÉSTIMOS EXTERNOS.
CONVERSÃO. INVESTIMENTO DIRETO. CAPITAL SOCIAL. INTEGRALIZAÇÃO.
MOEDA ESTRANGEIRA. COMPRA E VENDA. OPERAÇÕES SIMBÓLICAS.
É igual a zero a alíquota de 10F/Câmbio incidente nas liquidações de operações de câmbio
contratadas a partir de 23/10/2008, para ingresso de recurso no País referente a
empréstimos externos, consoante o dispositivo (já revogado) do art. 15, § 1 2, XIX, do
Regulamento do 10F, com redação dada pelo Decreto ng 6.613, de 2008. É igual a zero a
alíquota de 10F/Câmbio incidente sobre a venda simbólica da moeda estrangeira,
decorrente da saída - também simbólica - de recursos financeiros destinados à quitação de
empréstimo externo, em face da conversão desse empréstimo em investimento direto, tanto
na sistemática do revogado art. 15, § 19, XIX, do Regulamento do 10F, com redação dada
pelo Decreto nP 6.613, de 2008, quanto na sistemática do art. 15-A, IX, do Regulamento
dol0F, incluído pelo Decreto n9 7.412 de 2010, posteriormente alterado pelo Decreto n9
7.456, de 2011, observando-se, quanto à sistemática do revogado art. 15, § 19, XIX, que a
captação do empréstimo tenha ocorrido a partir de 23/10/2008. É igual a zero a alíquota de
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.441 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720362/2016-43
6
10F/Câmbio incidente sobre a compra simbólica da moeda estrangeira, decorrente da
entrada - também simbólica - de recursos financeiros destinados à inteqralização de capital
social, em face da conversão de empréstimos externos em investimento direto, tanto na
sistemática do revogado art. 15, § 12, XVII, do Regulamento do 10F, com redação dada
pelo Decreto no 6.613, de 2008, quanto na sistemática do art. 15-A, XIX, do Regulamento
dol0F, incluído pelo Decreto n9 7.412, de 2010, posteriormente alterado pelo Decreto n9
7.456, de 2011." (Fls. 246 -247).
Não assiste razão a Recorrente.
Ao realizar o detalhamento das operações realizadas pela Recorrente restou
demonstrando o que se segue:
Como acima verificado, nos dias 26 e 27 de abril de 2011 os recursos ingressaram no País
com base nos contratos de câmbio de números 03 51 2011/017225, 03 51 2011/017541 e 03
51 2011/017544, tendo por vendedor o cliente Banco Itaubank e como pagadores
estrangeiros a Perrela Weinerg Partners Xenion Holding LLX, a CSL Energy Fund e a
Libra Fund LP, operações essas que foram tributadas pelo IOF com a aplicação da alíquota
de 2%.
Paralelo a isso, nos mesmos dias 26 e 27 de abril de 2011 os recursos saíram do País com
substrato nos contratos de câmbio de números 04 51 2011/040816, 04 51 2011/041163 e
04 51 2011/041164, tendo por comprador o cliente Itaú Corretora de Valores e por
recebedores estrangeiros as mesmas pessoas jurídicas Perrela Weinerg Partners Xenion
Holding LLX, a CSL Energy Fund e a Libra Fund LP. (Grifos nossos). (Fl. 229).
Portanto, as operações de câmbio realizadas pela recorrente não se amoldam a
previsão contida no inc. XVI do art. 15-A do Decreto no 6.306/2007.
Isto porque, o dispositivo prevê a aplicação da alíquota zero para o caso de retorno
de recursos aplicados por investidor estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais, o que não se
confunde com as operações simultâneas de entrada e de saída de recursos do País efetuadas pela
Recorrente.
Ademais, considerando a baixa qualidade das cópias reprográficas dos lançamentos
contábeis (fls. 185/191) a DRJ concluiu pela ausência de prova documental suficiente para
comprovar que o IOF em questão, apurado em quantia superior a R$ 1,5 milhão, não teria sido
cobrado da cliente Itaú Corretora de Valores.
Portanto, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.441 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720362/2016-43
7

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 432
DF CARF MF
Original